Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CHEQUE. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 20.500,00.
2. Em seu recurso, pugna pela inversão do ônus da prova com base na Medida Provisória no 2.172-32/2001 e pela produção de prova pericial. No mérito, afirma que já pegou dinheiro emprestado com o autor, mas todo o valor restou quitado até o final de 2023. Quanto ao débito referente à cobrança dos autos com base nas cártulas de cheques, pugna para que o recorrido faça prova do repasse das referidas quantias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) se há necessidade de prova pericial; (iii) se a cobrança realizada com base nas cártulas de crédito juntadas aos autos é regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os mínimos elementos de convicção acerca da alegada prática de agiotagem imputada ao recorrido, uma vez que o documento de ID 71823715 - Pág. 4 não se presta a comprovar o alegado, razão pela qual se mostra incabível a inversão do ônus da prova. Precedente: (Acórdão 1156688).
5. Preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente da complexidade da causa. Não há discussão acerca de falsificação de assinatura nas cártulas que instruem os autos, razão pela qual o deslinde da matéria prescinde de perícia. Preliminar rejeitada.
6. Alega o recorrente que o negócio jurídico ajustado entre as partes se trata de agiotagem, o que, por força da MP no 2.172-32/2001, obrigaria o recorrido a comprovar a regularidade do negócio jurídico. Todavia, não há verossimilhança em suas alegações, a uma, porque o documento de ID 71823715 - Pág. 4 não comprova a prática de agiotagem, a duas, porque não há comprovação de que o recorrente tenha registrado boletim de ocorrência ou qualquer impugnação acerca das cártulas de cheques entregues ao recorrido.
7. Ressalte-se ainda que havia habitualidade entre as partes de realizarem negócio com garantia de cheque. Dessa forma, cabia ao recorrente demonstrar o pagamento da quantia constante nas cártulas entregues ao recorrido, restando evidente a inadimplência. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 2.172-32/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1156688, 07230574120178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).